Tribunal: TJDFT
Processo: 0739525-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739525-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZA MARIA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: SERGIO FONSECA IANNINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLEUZA MARIA RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos embargos à execução (processo no 0731768-93.2021.8.07.0001), que tem como embargado SERGIO FONSECA IANNINI. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que pretendia suspender a execução mediante concessão de efeito suspensivo ao feito executivo. (ID 108167624): “1. Do Pedido de Tutela Provisória de Urgência Pugna a embargante pela concessão da tutela acima para suspender a execução mediante concessão de efeito suspensivo ao feito executivo. Para tanto, fundamenta seu pedido na presença dos requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC considerando que se encontra na iminência de sofrer atos expropriatórios com remoção de seus veículos. Alegou, ainda que o valor dos veículos da embargante possuem valor total de mercado no montante de R$ 261.644,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais) e que, em razão da aposição das restrições de circulação sobre eles apostas teria havido a garantia da execução. Ainda, acrescenta que foi dado em garantia da execução imóvel residencial de sua propriedade, avaliado no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), não havendo em que se falar em qualquer risco de inadimplemento da execução por parte da Embargante. Alternativamente, pugnou pela autorização de sua permanência como fiel depositária dos seus veículos, com a permissão de circulação tendo em vista a necessidade de deslocamento para tratamentos médicos na capital do Estado de Goiás em razão da Covid acometida a seu familiar. Pois bem. No caso em tela, o exequente postula reconhecimento de tutela de urgência com a finalidade de suspensão do feito executivo até julgamento final dos presente embargos, sob alegação de que se encontra na iminência de sofrer atos expropriatórios de remoção de seus veículos. Preliminarmente, sabe-se que, para a concessão da tutela de urgência, há necessidade da conjugação de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito autoral e (ii) o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). De outra parte, nos termos do art. 919, do CPC, os embargos não terão efeito suspensivo. Tal regra, embora excepcione hipóteses de recebimento com efeito suspensivo, condiciona a atribuição desse efeito ao requerimento do embargante, e à presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Note-se que o deferimento de efeito suspensivo aos embargos está condicionado ao preenchimento dos requisitos cumulativos mencionados e, não havendo qualquer comprovação de garantia da execução no feito executivo, não se aplica ao caso a exceção prevista no § 1o do art. 919. Pelo exposto, indefiro a tutela requerida. Nada obstante, esclareça-se à embargante que o indeferimento da tutela requerida não impede eventual concessão de pedido alternativo formulado de sua designação como fiel depositária dos veículos, assim como eventual atribuição de efeito suspensivo se demonstrados, nos autos da Execução os requisitos previstos nos artigos acima, como por exemplo, a demonstração de que o feito executivo se encontra garantido, devendo tais demonstrações serem aviadas no feito executivo. 2. Do Prosseguimento do Feito No mais, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que o agravado moveu ação de Execução de título extrajudicial, sob alegação de inadimplemento decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios, em que a cláusula sétima do contrato lhe obrigou a pagar, a título de honorários profissionais, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no dia 09 de março de 2020, através de depósito bancário, e o equivalente à 1.240,18 (hum mil, duzentos e quarenta sacas e dezoito décimos) de sacas de 60 kg de soja, pela cotação do dia do pagamento do valor do estado do Mato Grosso, a serem pagos no dia 30 de março de 2021, convertidos em reais, e creditados em conta corrente do Embargado. Alega que, como forma de induzir em erro o juízo de origem, o agravado trouxe a falsa afirmação de que a condição para o recebimento da segunda parcela era de que a liminar requerida na inicial da ação possessória fosse concedida. Aduz que o valor cobrado na execução, está em um cálculo incompreensível de R$ 242.628,85, tendo sido recebida pelo juízo de primeiro grau sem que o exequente preenchesse os requisitos exigidos para a cobrança do título executivo. Assevera que apresentou Embargos à Execução contra o feito executivo, com pedido de efeito suspensivo, inclusive, ofertando bem imóvel para garantir a execução, com fundamentos notoriamente capazes de extinguir a execução do título e afastar o prosseguimento. Sustenta que antes da realização de audiência de instrução e julgamento do feito a qual fora contratado, houve a rescisão contratual, justamente pela ausência de comunicação do advogado com sua cliente e sua constatada inércia. Acrescenta que na cláusula 7a do contrato, não existia a previsão de que o pagamento ocorresse com a concessão de liminar, como quis fazer crer o Agravado, mas que seria devido apenas com a integral prestação de serviços na referida ação, englobando todas as instâncias, o que não teria sido cumprido pelo agravado. Narra que o próprio Agravado, em sua última petição, na ação possessória no 1000426-51.2020.8.110021 - Água Boa/MT, informou que a Agravante continuava a ser esbulhada na posse. Reitera que restou inconteste que o título cobrado pelo Agravado é inexigível, vez que a Agravante se encontrava em total vulnerabilidade, ante o esbulho praticado pelos proprietários, inclusive, que a mesma não efetuou qualquer plantio de soja na propriedade. Pondera que firmou acordo extrajudicial para rescisão do contrato de arrendamento rural, sendo ressarcida de apenas R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou seja, menos da metade do valor cobrado pelo Agravado, uma vez que na respectiva área não seria possível conceder licença para desmatamento, impossibilitando plantio de soja. Insiste que requereu da suspensão da execução até o julgamento dos embargos à Execução, justamente por existirem bens suficientes a garantir à execução, inclusive, já tendo sido bloqueados/penhorados os seguintes bens nos autos da Execução: Imóvel Residencial; Toyota Hilux CD SRX 4x4; Toyota Etios X 1.3; Valores Bloqueados em Contas Salários; bens que somam o valor total de R$ 757.775,17 (Setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais, dezessete centavos). Esclarece que a Agravante pleiteou a tutela urgência, demonstrando ser uma idosa de 72 anos, que sobrevive de duas pequenas rendas (aposentadoria e pensão por morte), tendo que cuidar de seu irmão acamado desde que contraiu COVID19, necessitando se deslocar semanalmente à Goiânia, em seu veículo de Placa QKF1849, acompanhado de seu filho, para buscar oxigênio e materiais hospitalares, eis que o plano de saúde se negou a fornecer na cidade de Morrinho/GO, por não ser área de abrangência. Questiona que não há risco de ineficácia de eventual recebimento da Execução pois os dois veículos da Agravante, que totalizam um valor total de mercado de R$ 261.644,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais), sofreram restrição RENAJUD de circulação e transferência e que a própria Agravante deu em garantia da Execução o imóvel residencial avaliado em quase R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Justifica que não é razoável que o juízo de primeiro grau dê prosseguimento à Execução com atos de constrições ilimitados diante de tantas garantias e da demonstração da situação da Agravante, além de impedir o deslocamento da Agravante para buscar insumos hospitalares na cidade de Goiânia. Assim, a agravante requer seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução até o julgamento do feito de origem e, alternativamente, seja autorizado à Agravante a permanecer com seus veículos, sob a condição de fiel depositária até o julgamento do feito de origem, para possibilitar a circulação e deslocamento para tratamentos médicos na cidade de Goiânia/GO, e no mérito, requer seja conferido efeito suspensivo ao processo de origem (ID 31335251). É o relatório. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça diante da demonstração dos seus requisitos. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar dos argumentos expostos pela agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 919, §1o, do CPC, via de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual, todavia, pode ser deferido caso a) presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e b) a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. No caso dos autos, verifica-se que a agravante não realizou o depósito judicial da quantia devida, nem comprovou a efetiva garantida por penhora, depósito ou caução suficientes para quitar o valor total do débito. De acordo com os autos da Execução de Títulos Extrajudiciais (Proc. no 0720738-61.2021.8.07.0001, ID 108461361), houve a penhora de apenas R$ 5.350,52. Em relação ao imóvel descrito como prédio residencial n.o 361, situado no lote no 13, da quadra 06, Rua FC-01, Setor Aeroporto II, Morrinhos/GO, de matrícula no 19.686, perante o Cartório do 1o Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Morrinhos/GO, o exequente não aceitou a garantia ofertada, aduzindo que trata-se de bem de baixa liquidez (ID 106326321). Quanto aos veículos encontrados via sistema RenaJud, o TOYOTA HILUX CDSRXA4FD (QKF-1849 GO) e o TOYOTA/ETIOS HB X 13L MT (PYG-3907 GO), foram apostas restrições de circulação e de transferência, no entanto, não há notícias de que foram encontrados, além de serem de valor bastante inferior ao débito (IDs 105250213 e 105734277). Ante o exposto, está ausente o requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que inexiste depósito para garantir a execução. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. NÃO PREENCHIDOS. REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, §1°, DO CPC. (...) O art. 919, § 1o, do CPC, ao permitir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige que a pretensão defensiva preencha os requisitos da tutela provisória e que haja prévia garantia do juízo, mediante penhora, depósito ou caução. 3. Em sede jurisprudencial e excepcionalmente, é admitida a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de execução em que não houve penhora, caução ou depósito. Precedentes. Para tanto, o Embargante deve demonstrar inequivocamente a relevância de sua argumentação, instruindo o feito com provas que evidenciem a impossibilidade de prestar a garantia e demonstrem a insuficiência patrimonial. 3.1. Essa não é a hipótese dos autos, uma vez que as alegações vieram desacompanhadas de meios de provas. 4. No caso, a execução na origem não foi garantida. Não preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 919, §1°, do CPC, inviável a concessão do efeito suspensivo almejado. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. “ (07035546620198070000, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, DJE: 21/8/2019) – g.n. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator